Tribunal: STF
Processo: RHC 221515
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário no habeas corpus interposto por Fabricio Foroni da Silva contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 747.157/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Busca o recorrente - condenado, com trânsito em julgado, a 1 ano, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, mais multa, pela prática do crime do art. 171 do CP - a aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, afirmando ser necessária a determinação para que o Juízo de origem intime a vítima, de modo que esta manifeste ou não interesse em representar.



    Defende, assim, a necessidade de converter o feito em diligências, para colher a representação da vítima, tendo em vista as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/19, que introduziu o § 5º ao art. 171, do CP, no sentido de que o delito de estelionato passou a ser de ação pública condicionada, dependendo de representação da vítima.



    Aduz que se trata de novatio legis in mellius, devendo ser aplicada ao processo em andamento.



    Requer o provimento do recurso para concessão “da ordem para determinar ao Juízo de origem a intimação da vítima, para manifestar interesse em representar o paciente, no prazo legal, sob pena de decadência.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RO NO HC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE QUANDO JÁ DILIGENCIADA A DENÚNCIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS LEGIS APLICÁVEIS. ATO JURÍDICO PERFEITO OBSTA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. - Pelo não conhecimento ou não provimento do recurso.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE. LIMITAÇÃO. MARCO TEMPORAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Embora a norma do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.964/19, tenha eficácia retroativa, ela não abarca ações penais já instauradas. Isso porque, oferecida a denúncia, não há mais que se cogitar em condição de procedibilidade. Precedentes.



     2. "Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público." (STF, HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020). 



    3. Agravo não provido.”



    Pelo que há no acórdão recorrido, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o § 5º do art. 171 do CP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que condiciona a ação penal por crime de estelionato à representação da vítima, não deve retroagir às hipóteses em que, após a vigência da referida alteração, já houver sido oferecida denúncia.



    Minha compreensão está alicerçada em entendimento firmado, no âmbito da Primeira Turma, no HC nº 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:  



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI Nº 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal.



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus.



    INDEFERIMENTO da ordem” (Primeira Turma, DJe de 4/11/20).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente